Tribunal: TJDFT
Processo: 0008899-06.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao oficio anexado no ID 19622312, informando que o credor GALDINO RODRIGUES GUILAM, CPF 795.411.277-20, integra o presente precatório, ocupa a posição no 7.875 na lista cronológica ordenada, não há previsão para o pagamento do crédito a ele devido e que esta Coordenadoria está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. Informe, ainda, que assim que o numerário estiver disponível a solicitação de transferência será atendida. Confiro a este despacho força de ofício Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto